Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO contra a decisão de id 17953889 (Pág. 272), prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702486-45.2019.8.07.0012, movida em desfavor do BENEDITO ELIAS DE JESUS, indeferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Em suas razões, o agravante esclarece que o juízo a quo fundou o indeferimento na ausência de comprovação pelo exequente da existência bens de elevador valor na casa do executado, bem como que a ação se mostrava de eficácia reduzida. Argumenta que possui o direito de tentar o recebimento do seu crédito por todos os maios cabíveis e que, pelo fato do devedor ser servidor público, é provável que possua bens de valor considerável. Por isso, defende ser necessário que seja efetuada uma averiguação prévia realizada por Oficial de Justiça, com o intuito de constatar se existem bens penhoráveis. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora sobre bens móveis do agravado. Recolhimento das custas constante no id 17953891. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e com preparo regular. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Prescreve o artigo 789 do CPC que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Em acréscimo, o artigo 833, II, do Código excepciona da impenhorabilidade os bens móveis, pertences e utilidades domésticas de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. No caso em apreço, o juízo singular presumiu que todos os bens existentes na residência do devedor estariam alcançados pela impenhorabilidade, além de entender que a medida se mostra naturalmente ineficaz, indeferindo de plano a expedição de mandado de penhora e avaliação. Não é possível, contudo, antecipar-se à averiguação, pelo Oficial de Justiça, dos bens pertencentes ao devedor e deduzir que todos eles sejam impassíveis de constrição. Nesse diapasão, somente após certidão que descreva os bens será possível avaliar quais deles estão legalmente protegidos. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando que a proteção prevista no artigo 833, inciso II, do CPC e no artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 é relativa e só recai sobre os bens essenciais e indispensáveis à vida digna do executado, o oficial de justiça deve inventariar os bens encontrados na residência do sócio proprietário (art. 836, §1o, do CPC), não sendo possível concluir, a priori, acerca da impenhorabilidade dos bens que a guarnecem. 2. Tratando-se de empresário individual constituído na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1256439, 07184008820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Via de regra, de acordo com o art. 833, II, do NCPC, os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis. 2. Contudo, este mesmo inciso, em sua parte final, traz a possibilidade de penhora de bens supérfluos e de elevado valor. Entretanto, somente após a diligência feita pelo oficial de justiça é que poderemos chegar a alguma conclusão acerca da penhorabilidade ou não de tais bens. 3. Agravo conhecido e provido. 4. Decisão reformada. (Acórdão 1254736, 07006928820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC/2015 E LEI No 8.009/90. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência é regra que encontra exceção no artigo 2o da Lei 8.009/90 e no artigo 833, inciso II, do CPC/2015, mas faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para verificar os bens ali encontrados. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1250750, 07043892020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando ainda que a imediata produção dos efeitos da decisão tem aptidão para causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que foi determinada a suspensão da execução, nos termos do artigo 921 do CPC, acaso o exequente não cumpra indicar bens passíveis de penhora. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o andamento do feito na origem até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator